Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716941-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DA COSTA SILVA IMPETRANTE: GABRIEL NOGUEIRA SAGRILLO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao eminente Desembargador Plantonista Alfeu Machado, que indeferiu o pedido liminar (ID 71317760). Na peça inicial (ID 71316681), o impetrante pretende, em resumo, a revogação da prisão preventiva do paciente e das medidas protetivas impostas em seu desfavor. Informações catalogadas (IDs 71418697 e 71509502). A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ (ID 71856881). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, em 8/5/2025, foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente e as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor dele. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator